Tribunal: STF
Processo: RHC 56374
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
"Habeas  corpus".  Prisão  preventiva  que se justifica
para assegurar a aplicação da lei penal. Se, no inicio do processo, o
réu, apesar de radicado no distrito da culpa,  esteve  foragido,  por
periodo consideravel de tempo, não e mera conjectura admitir-se  que,
não obstante se tenha apresentado a prisão, podera  fugir  novamente,
se pronunciado, ou posteriormente, as vesperas de eventual condenação
por homicidio. Recurso ordinário a que se nega provimento.